Tribunal: TJMT
Processo: 1033100-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033100-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 023.906.521-23 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – INICIAL E MATÉRIA MUITO BEM DELINEADOS – REJEITADA – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033100-51.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO:

JORGE DE FREITAS JUNIOR

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
n°
1033100-51.2022.8.11.0041

ajuizada por
JORGE DE FREITAS JUNIOR
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade do empréstimo consignado via cartão de crédito, havendo a restituição de ocorrer em sua forma simples
. Por fim, arbitrou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos ditames contidos no art.
85, § 2o do Código de Processo Civil
(Id. 196991775).

Irresignado, o banco apelante aduz, nas razões recursais de Id. 196991776, argui preliminar de inépcia da inicial.

Em mérito, verbera a impossibilidade da alegação de desconhecimento da modalidade, bem como as informações foram claras e concisas.

Pontua que,
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas a titular do cartão, não havendo a instituição financeira em nenhum momento, agido com dolo, coagindo a contratante ou a induzindo a erro.

Preparo recursal recolhido – Id. 197330152.

Nas contrarrazões de Id. 196991781, a parte recorrida, resumidamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024